Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729840-13.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO AUGUSTO REGINALDO LIMA AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANO AUGUSTO REGINALDO LIMA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI: “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte autora informou que juntou cópia de sua carteira de trabalho, para demonstrar que se encontra desempregado. No entanto, este documento, por si só, não comprova sua incapacidade de arcar com as custas processuais, uma vez que a pessoa natural pode auferir renda de outras maneiras, como por exemplo, exercendo atividade como autônomo, microempreendedor individual, empresário, etc. A decisão de ID no 98358202 determinou à parte autora a demonstração objetiva de sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Contudo, a parte autora não juntou aos autos nem mesmo cópia dos extratos bancários de suas contas. Além disso, todo indivíduo necessita de uma renda para poder manter gastos básicos para sobrevivência, tais como alimentação, vestuário, moradia, etc. Estes fatos afastam a alegada situação de pobreza, razão pela qual a parte tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem que isso afete sua subsistência, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos comprovantes, extratos bancários e carteira de trabalho juntados aos autos (IDs 29033182, 29041981, 29041982, 29041983 e 29041984). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, com a devida venia. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada para assegurar a continuidade da relação processual, sem o recolhimento das custas, até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator